Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-74.2021.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-74.2021.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

APELADO: JOSIVAN DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FAGNER MICHEL AMORIM RENOVATO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE POJUCA. EDITAL Nº 001/2020. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (PSICOTÉCNICO). AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA À ÉPOCA DO CERTAME. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 338 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 44. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PRÉVIO. SUBJETIVIDADE DOS PARÂMETROS AVALIATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO. PRECE
DENTE DESTE SODALÍCIO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1 –
O cerne da controvérsia reside na legalidade da eliminação do apelado no concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Pojuca, em virtude de inaptidão em exame psicotécnico realizado sem a observância de Lei Municipal específica e de critérios objetivos no instrumento convocatório.

2 –
De início, cumpre registrar que o ingresso em cargos públicos se submete ao princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37, inciso I, da Constituição Federal. No que tange especificamente à exigência de exames psicotécnicos, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, sob o rito da repercussão geral (Tema 338), no sentido de que tal exigência pressupõe: a) previsão em lei (em sentido estrito); b) previsão no edital; c) objetividade dos critérios de avaliação; e d) possibilidade de revisão administrativa.

3 –
Neste sentido, foi editada a Súmula Vinculante nº 44: "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público".

4
– Ao
analisar o arcabouço normativo do Município de Pojuca vigente à época da publicação do Edital nº 001/2020 (ID 84574327), constata-se a ausência de lei municipal que disciplinasse a obrigatoriedade e os parâmetros do exame psicológico para a Guarda Municipal. O Município tentou amparar a exigência no Decreto Municipal nº 048/2020 e na Lei Federal nº 13.022/2014.

5 –
Todavia, o Decreto, por ser ato administrativo infralegal, não supre a reserva de lei exigida pelo texto constitucional e pela jurisprudência vinculante do STF. Quanto à Lei Federal n.º 13.022/2014, embora o seu art. 10, inciso VI, preveja como requisito a "aptidão física, mental e psicológica", trata-se de norma geral que não dispensa a necessidade de lei específica do ente federativo para pormenorizar os critérios de avaliação e garantir a segurança jurídica dos candidatos.

6 – Outrossim, constata-se que a fundamentação da inaptidão do apelado utilizou termos vagos como "
hiperemotividade
", "falta de método" e "desempenho abaixo da média populacional", sem que houvesse, anteriormente, a definição clara do que seria essa média ou quais traços seriam restritivos para o cargo, conforme consta do parecer da banca examinadora (ID 84574329).

7 – Quanto à Lei Complementar Municipal n.º 14/2024, invocada pelo apelante, observa-se que sua vigência é posterior ao ato de eliminação impugnado e à própria impetração do
writ
. Pelo princípio do
tempus
regit

actum
, a legalidade do ato administrativo deve ser aferida segundo as normas vigentes ao tempo de sua prática. Uma lei superveniente não tem o condão de convalidar retroativamente um ato nulo por vício de legalidade insanável.

8 –
Nestas condições, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que a exclusão do impetrante/apelado se baseou em etapa eivada de nulidade, por afronta direta à Súmula Vinculante nº 44 do STF e ao dever de objetividade dos certames públicos.

9 – A Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA, corroborando no mesmo sentido
(ID 85764426)
.

1
0
–
Parecer Ministerial acolhido.
Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000538-74.2021.8.05.0200
, da

Vara d
os Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Pojuca
– BA, apelante MUNICÍPIO DE
POJUCA
– BA e apelad
o

JOSIVAN DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III